Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-96.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-96.2019.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTINA DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA, ELOISE ANDRADE CARVALHO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COBRANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM FGTS SEM PEDIDO. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Aurelino Leal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora municipal para: (i) declarar o direito ao recebimento do terço de férias sobre 45 dias de férias nos últimos cinco anos; e (ii) condenar o réu ao recolhimento das parcelas relativas ao FGTS do tempo de vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ao recolhimento de FGTS configura julgamento extra petita; e (ii) verificar se é devido o terço constitucional sobre a integralidade do período de 45 dias de férias previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação ao recolhimento de parcelas relativas ao FGTS configura julgamento extra petita, uma vez que o pedido da autora limitou-se ao recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS, não ao FGTS, violando os artigos 141 e 492 do CPC.

4.
O direito às férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal está previsto no artigo 7º, XVII da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, §3º da Carta Magna.

5.
A Lei Municipal nº 520/2008 estabelece expressamente no artigo 39 que o período de férias anuais do titular de cargo de professor será de 45 dias, não constituindo os 15 dias excedentes mero recesso escolar.

6
. O terço constitucional deve incidir sobre a integralidade do período de férias legalmente estabelecido, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1241 (RE 1400787): "O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias".

7
. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 limita a condenação aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configura julgamento extra petita a condenação em objeto diverso do demandado, violando os princípios do contraditório e da adstrição do juiz ao pedido.

O terço constitucional incide sobre a integralidade do período de férias legalmente estabelecido, independentemente de sua duração exceder os 30 dias convencionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 141 e 492; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 520/2008, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1400787 (Tema 1241), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 0500253-15.2019.8.05.0271, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 09.03.2021; TJ-BA, APC nº 0501942-31.2018.8.05.0271, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 27.07.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º8000386-96.2019.8.05.0264, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL e apelada CRISTINA DOS SANTOS MATOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA